Tribunal: STF
Processo: AI 132657
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-12-05
Data de publicação: 1989-12-05

Ementa:
- Recurso extraordinário sobre matéria infraconstitucional, interposto
com base no art. 119, III, "a", da C.F. de  1967/1969.
Superveniência da Constituição de 1988 e conseqüente instalação do
Superior Tribunal de Justiça. Competência deste para julgar o recurso,
que, "ipso iure", se converteu em especial, e, por isso mesmo, para
julgar o agravo que visa a sua subida.
Agravo regimental improvido.
É no próprio recurso extraordinário - e não no agravo oposto a seu
indeferimento - que se deve suscitar matéria constitucional para
apreciação do Supremo Tribunal Federal. Na oportunidade, há de ser
indicada a norma constitucional violada pelo acórdão recorrido, não
bastando a simples e vaga
referência a "diretrizes constitucionais desrespeitadas", mas não
indicadas.